Tribunal: TJDFT
Processo: 0720844-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO POR VIA TRANSVERSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Sendo a competência fixada com base no critério territorial, não é permitido o exame da matéria de ofício pelo Magistrado, mesmo que por via transversa, intimando a parte autora para se manifestar sobre possível incompetência quando da distribuição do feito.
2. A incompetência relativa, ainda que na ação de alimentos, não pode ser declinada de ofício, mesmo que por via transversa, ou seja, quando intimada a parte para optar por outro foro, consoante há muito prevê a Súmula n.o 33 do STJ.
3. Nos termos do artigo 64, do CPC a incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação, pois do contrário, opera-se o fenômeno da prorrogação (art. 65, do CPC), restando, por consequência obstada a declinação de ofício de competência territorial.
4. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.